Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. AFASTADAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. EMISSÃO AUTOMÁTICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Haverá interesse de agir se o processo se mostrar necessário e útil para o autor, com base no juízo provisório feito pelo juiz à luz do que a parte afirmou na petição inicial. Identifica-se presente, no caso concreto, referida condição da ação.
2. Na forma do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.No caso em exame, não há comprovação da incidência de qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade pela cobrança e pela negativação indevidas, e, portanto, a existência de dano à personalidade, resultante de defeito na prestação de serviço financeiro, é manifesta e incontroversa.
3. Aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e fica obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil – CC). Ademais, o artigo 944 do CC preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano, e, guardando compatibilidade com o postulado da razoabilidade, ser fixado com prudência e bom senso.
4. O caso concreto revela a existência de dano moral in re ipsa, em que não se faz necessária a discussão sobre abalos sofridos pelo consumidor. O quantum indenizatório arbitrado na sentença recorrida mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se vincula à circunstâncias do fato, do dano e de sua extensão.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.